Tribunal: TJSP
Processo: 1001209-84.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a dispensa da

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a dispensa da ordem de devolução da quantia que lhe foi transferida em razão do contrato impugnado. Insurgência, ainda, do réu, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) inadequação da ordem de devolução, em dobro, dos valores descontados; (c) inexistência de danos morais ou materiais.

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que deixou precluir a realização de perícia grafotécnica após a autora impugnar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado que será majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso concreto e condizente com a razoabilidade. Precedentes desta C. 17a Câmara de Direito Privado.

4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Adequação. Contratação supostamente realizada em maio de 2021 – Tema 929 do C. STJ.

5. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. Adequação. Providência imprescindível para o retorno das partes ao status quo ante. Vedação ao enriquecimento sem causa.

6. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU.